Tribunal: TJMT
Processo: 1029040-74.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029040-74.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL DE PAULA FERREIRA - CPF: 092.916.377-00 (ADVOGADO), FELIPE DUMANS AMORIM DUARTE - CPF: 036.868.907-71 (ADVOGADO), MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 972.489.321-91 (EMBARGANTE), WILLIAM HEMILLIESE ORACIO SILVA - CPF: 026.371.301-64 (ADVOGADO), RAFAELA MARTELLI - CPF: 015.025.831-35 (ADVOGADO), MARIANA SILVA CAMARGO - CPF: 022.713.961-58 (ADVOGADO), CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA (EMBARGADO), UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 16.991.945/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIMIZUMABE, APENAS NO ÂMBITO DOMICILIAR - EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Embargos de Declaração interposto por MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI em desfavor de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

Na origem, a parte autora aduziu que é beneficiária dos serviços de assistência médica prestados pela ré, que possui diagnóstico de “Urticária Crônica Resistente a Anti-histamínicos” e foi indicado pelo médico o tratamento com medicação denominada “Xolair (Omalimizumabe)”, mas a ré negou a cobertura.

Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja determinado a parte ré a fornecer imediatamente a referida medicação, em espécie ou valor equivalente em pecúnia, em 02 ampolas a cada 04 semanas por período indeterminado, até a completa remissão dos sintomas, conforme prescrito pelo médico, sob pena de multa. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar, consequentemente que seja declarada nula a cláusula contratual contrária, e que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, em R$ 15.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios.

O pedido liminar da autora foi apreciado e deferido.

A empresa requerida apresentou defesa, discorrendo acerca da legalidade da negativa, já que supostamente teria agido em plena conformidade com a lei e do contrato;

Que não é obrigada a fornecer medicamento de uso domiciliar, não se encontrando previsto no rol de procedimento e eventos em saúde da ANS.

Com tais considerações, requereu a improcedência da demanda.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados

por Marília Almeida Josseti Barroso, em desfavor de Unimed Vale do Aço Cooperativa de Trabalho Médico, para confirmar a decisão de Id. 15152584, no sentido de determinar a ré a fornecer a medicação “Xolair (Omalimizumabe)”, em espécie ou valor equivalente em pecúnia, em 02 ampolas a cada 04 semanas por período indeterminado, até a completa remissão dos sintomas, conforme prescrito pelo médico, consequentemente declaro nulas as cláusulas contratuais contrárias a tal ordem.

Condeno a requerida ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405 do CC). Condeno a requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformado com a sentença, a empresa CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
que o contrato entabulado entre as partes é nulo;
(ii)
o plano coletivo é destinado a integrantes de entidades representativas setoriais ou de classe;
(iii)
que a parte apalada não faz parte de nenhuma entidade;
(iv)
aduziu que o contrato veda expressamente o fornecimento de medicação de uso domiciliar, bem como veda o fornecimento de medicação não incluídas no rol da ANS;
(v)
com tais considerações, requer a reforma da sentença.

Apresenta contrarrazões, a empresa apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Após analise dos autos, o recurso foi parcialmente provido,
apenas para excluir o fornecimento da medicação no âmbito domiciliar
, bem como para excluir a incidência da condenação ao pagamento de danos morais, conforme transcrição:

“A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, VI, DA LEI 9.656/98 – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A OBRIGAÇÃO DO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO OMALIMIZUMABE, APENAS NO ÂMBITO DOMICILIAR
.

I - A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, preconiza no inciso VI do art. 10 que não compete à operadora de plano de saúde custear os fármacos de uso domiciliar.

II - Os medicamentos prescritos ao Agravado que deu ensejo à decisão recorrida são de uso domiciliar, cuja cobertura está expressamente excluída do contrato por meio da Cláusula 11.1, item “III”.

III - Ademais, não é possível atribuir à iniciativa privada, ou seja, ao plano de saúde, o dever de assumir todo e qualquer custo não previsto no contrato, tampouco autorizado pela legislação específica e aplicável à hipótese.

IV -
Por conseguinte, inexistindo obrigação do fornecimento da medicação no âmbito residencial, inexiste também a obrigação indenizatória”.

Ainda inconformada, a parte autora apresentou Embargos de Declaração aduzindo que; (i) o medicamento possui venda restrita; (ii) que sempre fez uso do medicamento no ambulatório do hospitalar, e NÃO exclusivamente em seu domicílio, caracterizando uma omissão que compromete a interposição do Recurso Especial eventualmente almejado.

Apresentada contrarrazões pugnando pela manutenção do acordão.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por MARILIA DE ALMEIDA JOSETTI em desfavor de CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA.

Pois bem.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração, deve-se, de forma objetiva, clara e precisa encaixar a pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

Friso que ao contrario do entendimento da parte embargante, a questão consiste justamente no a ministração do medicamento foi negada apenas dentro do ambiente domiciliar restando autorizada o seu fornecimento e ministração no ambiente hospitalar.

Assim, não se constata na decisão monocrática ora embargado quaisquer dos vícios alegados.

Com tais considerações, verifico que as alegações estão calcadas, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Isso posto,
REJEITO OS EMBARGOS
, nos termos da fundamentação acima.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022